Tribunal: STF
Processo: RE 1600609
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Chen Wu Ming, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Fração ideal de imóvel pertencente ao embargante não devedor. Pretensão de cancelamento da restrição judicial que recaiu em imóvel do qual o embargante é proprietário na proporção de 1/2. Sentença de procedência. Apelo do embargado. Alegação de impenhorabilidade do imóvel. Elementos coligidos que indicam se tratar de bem de família, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90. Indivisibilidade do imóvel. Proteção que abrange a integralidade do bem, diante da impossibilidade de divisão cômoda entre os coproprietários. Fraude à execução não configurada. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp nº 956.943/PR) e da Súmula nº 375 do E. STJ. Ausência de registro da penhora sobre o imóvel antes da doação do bem. Necessidade de comprovação inequívoca da má-fé do donatário, que não pode ser presumida. Ônus da prova do credor. Constrição levantada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação nº 1000538-79.2022.8.26.0361, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün, j. 15.02.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Constituição da República. Alega-se que a decisão diverge do entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.127 da Repercussão Geral (RE 1.307.334), que reconhece a constitucionalidade da penhora de bem de família de fiador em contratos de locação comercial. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, o Tribunal de origem não negou vigência à tese fixada no Tema 1.127 do STF. O acórdão recorrido fundamentou o levantamento da constrição em premissas jurídicas autônomas e específicas do caso concreto, que não foram objeto do julgamento no paradigma invocado.
A Corte a quo consignou que a penhora atingiu imóvel indivisível pertencente a terceiro não devedor, que recebeu o bem em doação de boa-fé em data muito anterior à constrição judicial. Assim, o Tribunal a quo aplicou o entendimento de que a proteção ao bem de família e a salvaguarda do direito de coproprietário alheio à execução devem prevalecer sobre a integralidade do bem quando este for indivisível.
Portanto, a decisão recorrida não confronta com a tese firmada no Tema 1.127, que se limita à relação entre locador e o patrimônio do próprio fiador, não autorizando o sacrifício de direitos de terceiros coproprietários residentes no imóvel.
Nesse contexto, para divergir das conclusões do Tribunal de origem quanto à boa-fé do donatário, à inexistência de fraude à execução ou à indivisibilidade do imóvel, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1297411 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 05-05-2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 743137 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-04-2016)
“Direito civil e processual civil. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Penhora. Alegado bem de família. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1499438 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-09-2024) 

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente